Tribunal: TJDFT
Processo: 0003415-89.2018.8.07.0001
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-07-16
Data de publicação: 2020-07-24

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO. IMPOSSIBILIDADE. CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL. PALAVRA DE POLICIAIS. ACERVO COESO. CONDENAÇÃO MANTIDA.
I - Nos termos do § 2o do art. 28 da LAD, “para determinar se a droga destinava-se a consumo pessoal, o juiz atenderá à natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente”.
II - Inviável a desclassificação do crime de tráfico para a posse para consumo pessoal, quando as circunstâncias da prisão em flagrante, a forma de acondicionamento da droga e os antecedentes do réu, já condenado duas vezes pelo mesmo delito, indicam com a certeza necessária que o entorpecente apreendido se destinava à mercancia ilícita.
III - A retratação em Juízo não afasta a força probante da confissão extrajudicial, quando corroborada pelas provas produzidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.
IV - Conforme jurisprudência uníssona, as declarações prestadas por agentes do Estado são revestidas de presunção de legitimidade e veracidade ínsita aos atos administrativos em geral, só derrogáveis mediante prova cabal em contrário, o que não foi produzido no caso.
V - Recurso conhecido e desprovido.